Tribunal: CARF
Processo: 11610.007313/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.007313/2010-15
ACÓRDÃO
2202-010.853 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLÁUDIA SIQUEIRA LEITE PINTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
DEDUÇÃO. REJEIÇÃO. GLOSA. DESPESAS COM SAÚDE (MÉDICAS).
SOBRINHO. AUSÊNCIA DE GUARDA. AUSÊNCIA DE DIREITO.
Nos termos da Súmula CARF 13, “menor pobre que o sujeito passivo crie e
eduque pode ser considerado dependente na Declaração do Imposto de
Renda da Pessoa Física, desde que o declarante detenha a guarda judicial”.
Portanto, ausente relação de guarda, os valores pagos para custeio de
despesas médicas de sobrinho não podem ser deduzidos na apuração do
IRPF.
DEDUÇÃO. REJEIÇÃO. GLOSA. DESPESAS COM SAÚDE (MÉDICAS).
GENITORES (PAIS). NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DA OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR. AUSÊNCIA.
Diante do direito recíproco de prestação de alimentos entre pais e filhos
estabelecido pelas normas do direito de família, a pensão alimentícia paga
por contribuinte de imposto de renda aos seus pais idosos pode ser
deduzida da base de cálculo do IRPF quando presentes os demais
requisitos estabelecidos na legislação tributária.
Falta desses requisitos, no caso concreto.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.853 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007313/2010-15
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2008 do contribuinte
acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração
das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 15/20.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores (R$)
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
104.910,24
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas
40.529,24
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.853 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007313/2010-15
3
4) Glosa de Deduções Indevidas
27.953,41
5) Previdência Oficial Sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
92.334,41
7) Imposto apurado após Alterações (Calculado Pela Tabela Progressiva Anual)
19.089,64
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
19.925,49
12) Glosa de Imposto Pago
0,00
13) IRRF sobre Infração ou Carne Leão Pago
0,00
14) Imposto a Restituir após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
835,85
15) Imposto a Restituir Declarado
8.523,04
16) Imposto já Restituído
0,00
17) Saldo do Imposto a Restituir Ajustado
835,85
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a glosa de
R$ 27.953,41 correspondente à Dedução Indevida de Despesas Médicas.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 02/08, e
dos documentos de fls. 09/73, alegando, em síntese, que:
Os documentos e esclarecimentos apresentados comprovam que as despesas
com a Unimed Paulistana foram realizadas em benefício de seus pais, os quais
figuram como seus dependentes há mais de vinte anos;
Os documentos apresentados comprovam que as despesas médicas referentes à
Assistência Médica São Paulo S/A foram realizadas em beneficio de Giovanna
Siqueira Leite dos Santos, filha de sua irmã Ligia Siqueira Leite Pinto, que não tem
condições próprias para se manter por meios próprios, mormente para pagar um
plano de saúde para sua filha, que a Impugnante cria e educa.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.853 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007313/2010-15
4
Requer, diante do exposto, a inclusão de seus pais como dependentes e dos
rendimentos por eles recebidos, o recálculo do valor da dedução com
dependentes e a homologação dos pagamentos efetuados a título de despesas
médicas para os referidos dependentes.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007
Ementa:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. As despesas médicas passíveis de dedução da bas
e de cálculo do imposto sobre a renda se restringem aos pagamentos efetua
dos pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes
. A despesa médica referente a não dependente é indedutível da base de c
álculo do imposto sobre a renda.
ESPONTANEIDADE. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
A solicitação do Impugnante de modificação dos dados informados em sua
declaração de ajuste anual se traduz em retificação da declaração e não po
de ser acatada em face da perda da espontaneidade do contribuinte.

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 25/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a) a relação de dependência está comprovada nos autos;
b) os recibos e documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas, pois houve a prestação dos serviços e
o seu efetivo pagamento;
c) as despesas médicas de dependente não declarado são dedutíveis;
d) possibilidade de dedução de despesas médicas de pais não declarados como
dependente, pois houve erro de fato no preenchimento da declaração;
e) deve-se reconhecer a despesa médica da sobrinha.

É o relatório.

Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.853 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007313/2010-15
5
VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

A impugnação é tempestiva, uma vez que o contribuinte obteve ciência da
Notificação de Lançamento em 17.08.2010, fls. 68, e apresentou impugnação em
14.09.2010, fls. 02. Ademais atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto
70.235, de 06/03/1972 e suas alterações posteriores. Assim, dela tomo
conhecimento.
Deduções de Despesas Médicas
As deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art. 8o, inciso II,
alíneas "a", e §2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.853 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007313/2010-15
6
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
(...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser
deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de
renda na declaração, observado, no caso de despesas de educação, o limite
previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008.
Foram glosadas as despesas médicas abaixo discriminadas, uma vez que são
relativas a pessoas que não constam como dependentes na declaração de ajuste
anual apresentada pela contribuinte:
CPF/CNPJ
Nome/Razão
Social
Código
Valor
Glosado
Reembolsado
52.639.572/0001-
19
Tit.
ASSISTENCIA MEDICA SAO
PAULO SA
26
4.408,69
0,00
43.202.472/0001-
30
Tit.
UNIMED PAULISTANA
26
23.544,72
0,00
TOTAL

27.953,41

A Impugnante alega que os documentos e esclarecimentos apresentados
comprovam que as despesas com a Unimed Paulistana foram realizadas em
benefício de seus pais, os quais figuram como seus dependentes há mais de vinte
anos e que comprovariam também que as despesas médicas referentes à
Assistência Médica São Paulo S/A foram realizadas em beneficio de Giovanna
Siqueira Leite dos Santos, filha de sua irmã Ligia Siqueira Leite Pinto, que não tem
condições próprias para se manter por meios próprios.
Ressalte-se que somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos
de saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação
tributária e incluídas na declaração do responsável em que forem consideradas
dependentes.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.853 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007313/2010-15
7
A Impugnante não declarou seus pais como dependentes, sendo assim, com base
no art. 8o, § 2o, II da Lei 9.250/95, acima colacionada, somente faz jus à dedução
de despesas médicas próprias e da dependente GIOVANNA SIQUEIRA LEITE DOS
SANTOS.
Os comprovantes de despesas médicas, de fls. 50/62, tem como sacado Lígia
Siqueira Leite Pinto, que não consta como dependente da Impugnante, e, pelos
mesmos motivos acima expostos, com base no art. 8o,§ 2o, II da Lei 9.250/95, as
despesas médicas a ela relativas são indedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda.
Retificação da Declaração após o Início do Procedimento Fiscal
Em relação ao requerimento de inclusão de dependentes na declaração de ajuste
anual, tal requerimento traduz-se em retificação de declaração, que após o início
do procedimento fiscal não é permitido pela legislação em face da perda da
espontaneidade do contribuinte.
Cabe destacar que o contribuinte pode retificar sua declaração de rendimentos a
qualquer tempo, entretanto, a partir do início do procedimento fiscal perde a
espontaneidade, conforme previsão do artigo 7o do Decreto 70.235/72, e não tem
mais direito a proceder a retificação, sendo também incabível tal procedimento
nesta instância administrativa.
IN SRF 15, de 06.02.2001
Art. 54. O declarante obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste Anual
pode retificar a declaração anteriormente entregue mediante apresentação de
nova declaração, independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A declaração retificadora referida neste artigo:
I - tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente;
II - será processada, inclusive para fins de restituição, em função da data de sua
entrega.
Decreto 70.235, de 06.03.1972
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.(grifos nossos)
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.853 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007313/2010-15
8
Conclusão
Sendo assim, tendo em vista que a notificação de lançamento foi lavrada
observando as normas legais pertinentes e que as razões de defesa da Notificada
não foram suficientes para elidir o lançamento, voto pela IMPROCEDÊNCIA da
impugnação apresentada.

Dispõe a Súmula CARF 13:

Menor pobre que o sujeito passivo crie e eduque pode ser considerado
dependente na Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, desde que o
declarante detenha a guarda judicial.

Assim, os valores pagos para custeio de despesas de saúde da sobrinha da
recorrente, que não é sua dependente reconhecida nos termos da legislação de regência familiar,
não podem ser deduzidos na apuração do IRPF.
No mesmo sentido, os pais, que não forem reconhecidos como dependentes
também pela legislação do Direito de Família, não podem figurar como dependentes para fins
tributários.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo:13857.001318/2008-44
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue May 25 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Wed Jul 21 00:00:00 UTC 2021
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2005 PENSÃO ALIMENTÍCIA PAGA AOS PAIS DO CONTRIBUINTE.
DEDUÇÃO. Diante do direito recíproco de prestação de alimentos entre pais e
filhos estabelecido pelas normas do direito de família, a pensão alimentícia paga
por contribuinte de imposto de renda aos seus pais idosos pode ser deduzida da
base de cálculo do IRPF quando presentes os demais requisitos estabelecidos na
legislação tributária.
Numero da decisão:2001-004.246
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.853 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.007313/2010-15
9
(documento assinado digitalmente) André Luis Ulrich Pinto - Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto, Honório
Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator:ANDRE LUIS ULRICH PINTO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 111
DF CARF MF
Original